Tribunal: TCU
Processo: 025.304/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3113/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de Monitoramento para verificar o cumprimento da determinação do subitem 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, proferido nos autos do processo TC Processo 023.655/2018-6 , que estabeleceu o prazo de 90 dias ao Ministério da Saúde para que elaborasse e apresentasse plano de ação contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pela implementação dessas medidas e o prazo para implementação, ou, se for o caso, a justificativa para a sua não implementação, os custos e benefícios esperados, e as medidas de monitoramento da implementação das alterações e de avaliação ex-post dos resultados obtidos, com vistas a mitigar a intempestividade para a realização do diagnóstico de câncer, considerando ao mínimo os pontos elencados na mencionada deliberação; Considerando que, em resposta à deliberação do subitem 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário , o Ministério da Saúde, por intermédio do Ofício 1008/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 15), acompanhado da Nota Técnica 377/2020-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS, encaminhou seus comentários e o plano de ação com propostas de forma a contribuir no apontamento de alternativas para a resolução dos problemas apresentados no referido acórdão; Considerando que a referida Nota Técnica esclarece que para subsidiar a elaboração do plano de ação, a questão foi encaminhada ao Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer (Cosinca), que tem como finalidade assessorar a direção geral do Instituto Nacional do Câncer (Inca) nas propostas de elaboração, regulamentação e supervisão da política nacional para prevenção e controle do câncer; Considerando que foram criados três grupos de trabalho no âmbito do Cosinca, compostos por servidores do Inca, do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DAET), colaboradores do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e de várias sociedades e associações relacionadas ao câncer, todas membros do citado conselho consultivo; Considerando que o relatório resultante das propostas formuladas pelos grupos de trabalho do Cosinca encontra-se consolidado a peça 15 (p. 9-23), bem como o plano de ação com as medidas e ações para mitigar a intempestividade para a realização do diagnóstico de câncer (peça 15, p. 34-42); Considerando que, ao analisar as informações contidas na Nota Técnica apresentada pelo Ministério da Saúde, a SecexSaúde considerou atendida a determinação 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o subitem 9.2. do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário determina à SecexSaúde que monitore a apresentação do plano de ação constante do subitem 9.1 dessa decisão e, caso oportuno, a implementação das medidas elencadas; Considerando que as recentes informações encaminhadas pelo Ministério da Saúde, constantes do Ofício no 1251/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 18), complementam as do Ofício 1008/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 15); Considerando que os resultados das ações planejadas e implementadas no mencionado plano de ação poderão ser mais bem verificados após alguns meses do início de sua implantação; Considerando os esforços demandados pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia do Covid-19; Considerando que se mostra oportuno avaliar a implementação das ações em momento posterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 16 e 17), em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.1. do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário ; b) nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar na ata desta sessão comunicação do relator ao colegiado no sentido de que a SecexSaúde programe, no seu próximo plano operacional, abrangendo o período 2021-2022, o monitoramento da implementação das medidas apresentadas no plano de ação formulado pelo Ministério da Sáude (peça 15, p. 34-42) em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) de peça 16 ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional do Câncer; d) apensar estes autos ao processo da deliberação original (TC Processo 023.655/2018-6 ); 1. Processo TC- Processo 025.304/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.